Tribunal: TJPA
Processo: 0808031-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808031-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE JONAS NUNES SERRAO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISO I, IV E V, C/ C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP.

1 – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, INCISO II, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE ENCONTRA-SE CUSTODIADO JUNTO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CEL. ANASTÁCIO DAS NEVES E APRESENTA HERNIA UMBILICAL, REQUERENDO CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INCISO II, DO CPP. PERCEBE-SE QUE MUITO EMBORA HAJA NOS AUTOS UM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NÃO FORA TRAZIDO AOS AUTOS PROVAS DA EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE E QUE O TRATAMENTO REQUERIDO

SEJA IMPRESCINDIVEL. O QUE SE OBSERVA NOS PRESENTES AUTOS É QUE O SISPEMA PENAL DISPÕE DE EQUIPE MÉDICA ATUANTE E QUEM VEM AVALIANDO O CASO DO PACIENTE, UMA VEZ QUE CONSTA ATÉ UMA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SANTA MARIA, EM ANANIDNEUA, O QUE COMPROVA QUE O PACIENTE VEM RECEBENDO ACOPANHAMENTO MÉDICO DENTRO DO ESTABALECIMENTO PENAL. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO TENHA CONDIÇÕES DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AO PACIENTE. A SEAP VEM PRESTANDO ASSISTÊNCIA MÉDICA AO PACIENTE, BEM COMO NÃO HÁ NOS AUTOS, LAUDO PERICIAL DE QUE O MESMO ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO E IMPOSSIBILITADO DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PENAL AO QUAL ENCONTRA-SE CUSTODIADO.

2.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 01 a 03 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

de 01 a 03 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATPORIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808031-14.2020.8.14.0000

PACIENTE:
JOSÉ JONAS NUNES SERRÃO

IMPETRANTE: RINALDO RIBEIRO MORAES (OAB/PA – 26.330)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, requerendo pedido de concessão de Prisão Domiciliar
,

impetrado em favor de
JOSÉ JONAS NUNES SERRÃO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA, cuja ação penal é a de nº 0009061-52.2018.814.0012.

Narra em sua impetração que a Paciente encontra-se preso preventivamente por cerca de 02 (dois) anos e nesse período já contraiu Covid-19, porém se recuperou.

Posteriormente foi diagnosticado com Hérnia Umbilical e já possui inclusive cirurgia agendada para a data de 29 de agosto de 2020, ressaltando que tanto o procedimento cirúrgico,

como os custos hospitalares estão sendo pagos por seus familiares.

Assevera que necessita de cuidados especiais pré e pós operatório, já que a casa penal ou qualquer outro estabelecimento prisional no Estado do Pará, não é melhor ou mais seguro para a recuperação de sua saúde.

Ressalta que as casas penais não são ambientes adequados ao tratamento médico operatório, muito menos ao atendimento básico.

Cita em sua impetração a Constituição Federal como asseguradora de direitos garantidos à pessoa, assim como a coletividade, bem como o princípio da dignidade humana.

Requereu a concessão de Prisão Domiciliar Temporária para tratamento médico e cirúrgico, assim como a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Na data de 07 de agosto de 2020 reservei-me para analisar o pedido de liminar após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 3449884)

Na data de 12 de agosto de 2020, a autoridade inquinada coatora prestou as informações seguintes:

“(...) O Ministério Público ofereceu denúncia contra JOSÉ JONAS NUNES SERRÃO, qualificado nos autos pela prática do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada. Na data de 02/03/2018m por volta das 02 horas da manhã, o paciente na companhia dos demais denunciados, efetuaram disparos de arma de fogo contra uma residência onde haviam 07 (sete) pessoas habitando, vindo a atingir na cabeça a criança J.M.C. à época com 04 (quatro) anos de idade.O Paciente teve sua preventiva decretada em 28/09/2018, assim como dos demais denunciados por entender que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para assegurar a ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados, qual seja, tentativa de homicídio triplamente qualificado, pela torpeza, por recurso que diminuiu ou dificultou a defesa da vítima, e para assegurar a impunidade de outro crime, praticado contra uma família composta por sete pessoas, tendo resultado em lesão grave contra uma vítima de apenas quatro anos de idade.

Paciente e demais denunciados pronunciados na data de 29 de maio de 2019.

Interposto RESE e na data de 03 de dezembro de 2019 o Tribunal de Justiça, conheceu do recurso e negou provimento,mantendo a decisão de pronúncia.

Sessão do Tribunal do Júri, marcada para a data de 29 de setembro de 2020 (...)”
ID 3487049

Na data de 17 de agosto de 2020, deneguei a liminar
e em seguida fossem os presentes autos encaminhados a Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise (ID 3502005).

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça por intermédio do Dr. HAMILTON NOGUEIRA SALAME, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Breve relatório.

VOTO

VOTO

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção.

Segundo Mirabete A expressão
habeas corpus
tem sua origem no latim e indica a essência do instituto, que, em seu sentido literal significa “tome o corpo”

ou "exiba o corpo" ou "apresente a pessoa". Isto é, tome a pessoa presa e a apresente ao juiz, para que seja procedido o seu julgamento. (MIRABETE, 2002. p. 709).

As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

Passo a análise da tese levantada pela Defesa da Paciente, as quais faço nos moldes seguintes:

1 – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, INCISO II, DO CPP.

O Impetrante alega que o Paciente encontra-se recolhido preventivamente junto ao Centro de Recuperação Anastácio das Neves (CRCAN) acerca de 02 anos e que após contrair Covid-19, foi posteriormente diagnosticado com Hérnia Humbilical e que necessita de tratamento médico pré e pós cirúrgico e que o Paciente será submetido a um procedimento cirúrgico e que o estabelecimento penal não possui condições adequadas para a realização do tratamento médico e cirúrgico do Paciente, pugnando assim, pela concessão de Prisão Domiciliar.

Apesar das alegações do Impetrante já esposadas anteriormente, depreende-se nos autos que o sistema penitenciário, dentro da medida do possível está proporcionando a Paciente o mínimo de atendimento ambulatorial, uma vez que consta na presente impetração uma solicitação de autorização de internação hospitalar para o Hospital Santa Maria, em Ananindeua/PA, o que se conclui estar o Paciente recebendo e tendo acompanhamento médico dentro do sistema penal.

Percebe-se assim que o aparelho estatal, apesar da grande demanda populacional carcerária, busca de alguma maneira minimizar o atendimento aos detentos que estejam custodiados mediante atendimento ambulatorial local e fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento ao qual o mesmo for submetido.

Em suas informações, a autoridade inquinada coatora informa que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva nas datas de 19 de fevereiro de 2020 e 07 de abril de 2020, tendo na data de 24 de junho de 2020, o paciente apresentado o rol de testemunhas e requerido o desaforamento dos autos, o que foi indeferido pelo Juízo Coator.

O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ensina:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando agente for:

[...]

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

[...] omissis

Parágrafo Único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Percebe-se assim que o Paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas nos dispositivos supra, já que

não consta que o mesmo esteja extremamente debilitado por motivo de grave doença, assim como a impossibilidade de que venha a receber tratamento no estabelecimento prisional ao qual encontra-se encarcerado.

A Procuradoria de Justiça, através do douto Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou nos seguintes termos:

(...)No caso em tela constata-se que não há nos autos qualquer documento ou informação de que inexiste equipe de saúde ou impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional onde o paciente se encontra custodiado. Ao contrário, infere-se dos autos ofício expedido pelo Diretor do Centro de Recuperação Cel. Anastácio das Neves – CRCAN – datado de 05/06/2020, no qual o ora paciente foi apresentado no hospital para uma consulta cirúrgica (ID 3448324 – Pag.2.)

Ademais, depreende-se que a aludida casa penal dispõe de equipe médica que vem avaliando o caso do paciente, havendo inclusive, uma solicitação de autorização de internação hospitalar para o Hospital Santa Maria de Ananindeua (ID 3448329 – Pag. 2), do que se conclui que o paciente tem tido regular acompanhamento médico dentro do estabelecimento penal.

Assim, não há como prosperar o leito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que tal medida somente poderá ser aplicada nos casos em que se mostrar imprescindível ao tratamento médico e está condicionada à comprovação inequívoca de que o paciente esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não se vislumbra primo ictu oculi no caso em tela[...]

Destarte, inexistindo o constrangimento ilegal aduzido nos autos, deve ser denegada a ordem pleiteada no writ (...)

ID 3553474

Não há como acatar o pleito requerido pelo Impetrante em favor do Paciente uma vez que SEAP, conforme informações, vem prestando

assistência ambulatorial médica ao interno, bem como não foram trazidos aos autos laudo pericial oficial de que o Paciente esteja extremamente debilitado e que esteja impossibilitado de receber tratamento médico no estabelecimento prisional ao qual encontra-se custodiado.

É o entendimento de nossas Cortes Pátria conforme jurisprudências colacionadas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal - CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício
.2. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018).No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar ao ora agravante com base em elementos concretos, em razão do fato de que, apesar do grave estado de saúde do acusado, não há provas de que seu estado de saúde seja incompatível com a prisão processual, autorizando, ainda, visitas de profissionais da área de saúde no presídio onde se encontra, independentemente de prévia autorização do juízo ou do diretor do estabelecimento, a serem custeadas por sua família. Dessa forma, restou demonstrado que estão sendo tomadas as medidas necessárias para a prestação de assistência médica ao agravante na unidade prisional que se encontra.
3. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, seria necessário o exame pelo Tribunal de origem quanto aos fundamentos da segregação cautelar, o que não ocorreu no acórdão recorrido. Todavia, nos autos do HC 486.138/MG, esta egrégia Quinta Turma já analisou o referido pedido, no qual não se verificou flagrante ilegalidade que justificasse a revogação da prisão preventiva do ora agravante ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 124.163/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
Negritei

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO ? RECURSO DO AGRAVANTE - REFORMA DA DECISÃO A QUO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO ? IMPOSSIBILIDADE ? EM VIRTUDE

DA AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA QUE JUSTIFICASSE A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ? INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

I - A defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extreme de dúvidas de suas alegações Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, em face da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito;

III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar;

IV -

Recurso conhecido e improvido. Unânime.

ACORDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.(2019.04637477-95, 209.397, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-07, Publicado em 2019-11-11).
Negritei

Assim, não existe constrangimento ilegal quando ao indeferimento da concessão de Prisão Domiciliar.

Pelo exposto,
não acolho
o pedido em testilha.

Diante do exposto, com sustentação em parecer ministerial

por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita
,

conheço do
writ
e denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, de 01 a 03 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2020